Tribunal: STJ
Processo: 0000222-16.2001.8.16.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1892926 - PR(2020/0222711-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ LUDEMAR BARATELLA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ SBERZE - PR052254
AGRAVADO
: JULIO CESAR DA COSTA
ADVOGADOS
: EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - PR045766
EDSON LUIS BRANDÃO - PR045748
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
PROCURAÇÃO
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
115/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu
de
recurso
especial,
com
fundamento
na
em razão de vício de representação
Súmula n. 115/STJ,
processual, uma vez que a procuração outorgando poderes ao
subscritor foi juntada apenas após a interposição do recurso
especial.
2. A parte agravante sustenta que a simples apresentação de
procuração nos autos implicaria ratificação tácita dos atos
pretéritos, apta a convalidar o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada
posterior de procuração, com outorga de poderes em data
subsequente à interposição do recurso especial, supre o vício de
representação processual e possibilita o conhecimento do
recurso, configurando ratificação tácita dos atos recursais
praticados.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para
suprir vício de representação processual em recurso especial,
que a procuração ou substabelecimento tenha outorga de
poderes em data anterior à interposição do recurso, não
bastando a mera juntada posterior do instrumento.
5. Nos termos dos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, a regularização da representação
processual é eficaz apenas para os atos subsequentes, não
retroagindo para validar ato recursal praticado sem a devida
outorga de poderes, de modo que persiste a incidência da
Súmula n. 115/STJ.
Documento eletrônico VDA56109899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c6eab512-0b2c-484f-96ad-5f3d0672dd90

6. Intimada para regularização da representação processual, a
parte recorrente juntou procuração datada de
ou
16/09/2020,
seja, a outorga de poderes foi posterior à interposição do
recurso especial (
), não tendo o condão, portanto, de
25/05/2020
suprir o vício de representação apontado.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c6eab512-0b2c-484f-96ad-5f3d0672dd90

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1892926 - PR(2020/0222711-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ LUDEMAR BARATELLA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ SBERZE - PR052254
AGRAVADO
: JULIO CESAR DA COSTA
ADVOGADOS
: EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - PR045766
EDSON LUIS BRANDÃO - PR045748
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
PROCURAÇÃO
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
115/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu
de
recurso
especial,
com
fundamento
na
em razão de vício de representação
Súmula n. 115/STJ,
processual, uma vez que a procuração outorgando poderes ao
subscritor foi juntada apenas após a interposição do recurso
especial.
2. A parte agravante sustenta que a simples apresentação de
procuração nos autos implicaria ratificação tácita dos atos
pretéritos, apta a convalidar o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada
posterior de procuração, com outorga de poderes em data
subsequente à interposição do recurso especial, supre o vício de
representação processual e possibilita o conhecimento do
recurso, configurando ratificação tácita dos atos recursais
praticados.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para
suprir vício de representação processual em recurso especial,
que a procuração ou substabelecimento tenha outorga de
poderes em data anterior à interposição do recurso, não
bastando a mera juntada posterior do instrumento.
Documento eletrônico VDA55838781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: da5dcc88-7ab7-4948-9325-4a48b0468f32

5. Nos termos dos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, a regularização da representação
processual é eficaz apenas para os atos subsequentes, não
retroagindo para validar ato recursal praticado sem a devida
outorga de poderes, de modo que persiste a incidência da
Súmula n. 115/STJ.
6. Intimada para regularização da representação processual, a
parte recorrente juntou procuração datada de
ou
16/09/2020,
seja, a outorga de poderes foi posterior à interposição do
recurso especial (
), não tendo o condão, portanto, de
25/05/2020
suprir o vício de representação apontado.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria
que não conheceu do recurso especial por óbice da
Observou-
Súmula n. 115/STJ.
se que, ao cumprir a determinação da Presidência desse Tribunal, a parte recorrente
juntou procuração datada de
ou seja, a outorga de poderes foi posterior
16/09/2020,
à interposição do recurso especial (
), não tendo o condão, portanto, de
25/05/2020
suprir o vício de representação apontado.
Segundo a parte agravante, a simples apresentação de procuração nos
autos configura tácita ratificação dos atos pretéritos ocorrido no processo.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente lançados, motivo pelo qual
mantenho a decisão agravada pelos fundamentos já expostos, os quais transcrevo
para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ LUDEMAR
BARATELLA, com fundamento no
alínea “a”, da
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA55838781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: da5dcc88-7ab7-4948-9325-4a48b0468f32

Constituição Federal, contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ , assim ementado (e-STJ, fls. 998):
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o instrumento de
procuração e /ou substabelecimento juntado com data posterior à data
do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes. Vejamos:
[...]
Observo que, ao cumprir a determinação da Presidência desse
Tribunal, a parte recorrente juntou procuração datada de 16/09/2020,
ou seja, a outorga de poderes foi posterior à interposição do recurso
especial (
), não tendo o condão, portanto, de suprir o vício
25/05/2020
de representação apontado.
Imperioso dizer que "é firme o entendimento desta Corte de que a
ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115
do STJ" (AgInt no
Relator o Ministro Raul
AREsp n. 2.430.872/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932,
parágrafo único, do
segundo os quais não se conhece do
CPC/2015,
recurso quando a parte descumpre a determinação para regularização
da representação processual, em consonância com o enunciado n.
115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em

16/03/2016)
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento,
Documento eletrônico VDA55838781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: da5dcc88-7ab7-4948-9325-4a48b0468f32

é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso. No presente caso, observou-se que, ao cumprir a
determinação da Presidência desse Tribunal, a parte recorrente juntou procuração
datada de
ou seja, a outorga de poderes foi posterior à interposição do
16/09/2020,
recurso especial (
), não tendo o condão, portanto, de suprir o vício de
25/05/2020
representação apontado.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL
NA
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO
DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM.
OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL EM
DATA POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. PROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da
Presidência desta Corte que não conhecera do agravo da ora
recorrida (dirigido contra a inadmissão de recurso especial) com base
na Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de representação processual na instância especial uma
vez que o agravo em recurso especial e o recurso especial foram
opostos por advogado sem instrumento de mandato nos autos e a
respectiva apresentação somente ocorreu em data posterior ao da
interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte,
os poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância
especial devem ter sido conferidos em data anterior à da
respectiva interposição, salvo comprovada situação excepcional
indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena de
não conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do
agravo em recurso especial e do recurso especial no instrumento de
procuração juntado aos autos somente foram outorgados em data
posterior ao da interposição do recurso, sem que houvesse a
respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55838781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: da5dcc88-7ab7-4948-9325-4a48b0468f32

5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso
especial.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.506.209/SP,
Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/11/2025,
18/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
INEXISTENTE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com
base na Súmula 115, estabelece que na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
2. A regularização da representação processual, nos termos dos
artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de
2015, somente é eficaz para os atos subsequentes, não podendo
retroagir para validar atos recursais praticados sem a devida
outorga de poderes.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a juntada
de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga
de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no
relator
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
e AgRg no
3/8/2021,
6/8/2021,
AREsp n. 2.820.815/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
.
18/3/2025,
25/3/2025)
4. No caso concreto, o substabelecimento juntado em 3 de setembro
de 2024, com data posterior à interposição do recurso especial e do
agravo em recurso especial, não foi suficiente para sanar a
irregularidade
da
representação
processual,
configurando
a
inexistência jurídica dos recursos.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.727.317/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55838781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: da5dcc88-7ab7-4948-9325-4a48b0468f32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.892.926 / PR
Número Registro: 2020/0222711-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002221620018160097 119481997 1194819978160097 222162001 2221620018160097
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ LUDEMAR BARATELLA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ SBERZE - PR052254
RECORRIDO
: JULIO CESAR DA COSTA
ADVOGADOS
: EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - PR045766
EDSON LUIS BRANDÃO - PR045748
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ LUDEMAR BARATELLA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ SBERZE - PR052254
AGRAVADO
: JULIO CESAR DA COSTA
ADVOGADOS : EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - PR045766
EDSON LUIS BRANDÃO - PR045748
Documento eletrônico VDA56082616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:46
Código de Controle do Documento: 634eec15-8348-4ac3-a60d-7a685c898164

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:46
Código de Controle do Documento: 634eec15-8348-4ac3-a60d-7a685c898164